Tribunal: TCU
Processo: 033.979/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 187/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1007/2016-TCU-Plenário (Rel. Min. Ana Arraes), prolatado no âmbito da auditoria operacional coordenada que teve por objetivo avaliar a qualidade e a disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental, a aplicação de recursos oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Plano de Ações Articuladas (PAR-infraestrutura) e, ainda, a efetividade dos controles administrativos do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tais programas. Considerando que as conclusões a cargo da Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação) foram ainda amparadas em diligência complementar realizada após a juntada de novos esclarecimentos por parte do MEC e do FNDE, a fim de que esses destinatários complementassem informações que viabilizassem o completo exame de mérito; considerando que o FNDE cumpriu a determinação contida no subitem 1.8 do decisum monitorado, bem como que essa autarquia, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) atenderam, em linhas gerais, ressalvadas algumas ações ainda em fase de implementação, as recomendações que lhes foram dirigidas; e considerando que alguns comandos foram classificados como não monitoráveis pela unidade técnica, em atenção ao disposto no art. 2o, § 2o da Portaria-Segecex 27/2009; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno, 36, caput , da Resolução TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1007/2017-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.4.3 e 9.4.6 do Acórdão 1007/2017-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.4.4 e 9.4.5 do Acórdão 1007/2017-TCU-Plenário ; d) considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.2, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1007/2017-TCU-Plenário ; e) apensar o presente processo ao TC Processo 025.384/2015-5 ; f) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 1. Processo TC- Processo 033.979/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.